Tribunal: TJSP
Processo: 1015583-67.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida.

Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - A corretora de seguros não é parte legítima para o processo se há clareza quanto à sua posição de mera estipulante - Tratando-se de morte natural e havendo cobertura apenas para sinistro decorrente de morte acidental, correta a negativa de pagamento – Desprovido o

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida.

Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - A corretora de seguros não é parte legítima para o processo se há clareza quanto à sua posição de mera estipulante - Tratando-se de morte natural e havendo cobertura apenas para sinistro decorrente de morte acidental, correta a negativa de pagamento – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.